Tribunal: TJDFT
Processo: 0721901-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (PRJ). PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA REPUTADA ILEGAL PELA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS FIXADOS NO PRJ. RELAÇÃO CONTRATUAL. DIREITO DISPONÍVEL. PRINCÍPIO DA SOBERANIA. VEDAÇÃO DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
1. Se na sentença, da ação de recuperação judicial, o Juízo de origem consigna que “contraria a disposição legal a cláusula do plano que indica a perda das garantias prestadas pelos devedores solidários das recuperandas, devendo a referida disposição ser afastada, pois a recuperação judicial não pode ser estendida a terceiros que não a própria empresa”, falece interesse recursal ao recorrente que pretende revisar aludida cláusula, justamente para assentar que a novação das dívidas não suprime as garantias prestadas pelos coobrigados e devedores solidários aos credores. Em rigor, a decisão judicial atacada converge com a pretensão recursal, de modo que a reapreciação pleiteada a esta instância revisora não se revela útil e necessária. Preliminar de conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício.
2. O art. 58, caput, da Lei n. 11.101/05, ao preconizar que, in verbis: “Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos arts. 45 ou 56-A desta Lei”. Significa dizer, aprovado o plano de recuperação judicial, em face do princípio da soberania da assembleia geral de credores, caberá ao Poder Judiciário essencialmente exercer controle de legalidade, sem adentrar nos aspectos econômico-financeiros.
3. Assim, à míngua de previsão legal específica sobre índice de atualização monetária e taxa de juros sobre os débitos das recuperandas, mostra-se defeso ao Poder Judiciário rever cláusula do plano de recuperação judicial, regularmente aprovado, sobre o tema, preservando-se, pois, a soberania da assembleia geral de credores.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.